Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014622-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO ESTEVO FADONI NETO - CPF: 069.694.813-36 (ADVOGADO), ELISEU JESUS DA SILVA - CPF: 183.945.358-36 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JOAO ESTEVO FADONI NETO - CPF: 069.694.813-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CLARINDO DOS SANTOS - CPF: 880.407.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
- ACOLHIMENTO - REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS NOS HABEAS CORPUS NºS 1008436-74.2025.8.11.0000 E 1008276-49.2025.8.11.0000 QUANTO À LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ART. 160 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT -
NO MÉRITO
-

VIOLÊNCIA POLICIAL E REALIZAÇÃO TARDIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA - ENCAMINHAMENTO DO CASO À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO MACULAM A PRISÃO PREVENTIVA - TÍTULO AUTÔNOMO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.

1. Não se conhece parcialmente do writ quando há reiteração de pedido já apreciado em impetração anterior com os mesmos fundamentos, conforme vedação expressa do art. 160 do Regimento Interno do TJMT.

2. O paciente já obteve prestação jurisdicional quanto à legalidade da segregação cautelar e existência de provas da materialidade delitiva nos Habeas Corpus nºs 1008436-74.2025.8.11.0000 e 1008276-49.2025.8.11.0000, sendo inviável a rediscussão da matéria mediante nova impetração idêntica.

3. Eventuais irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante, como a alegada violência policial e a realização tardia do exame de corpo de delito, não têm o condão de macular a prisão preventiva posteriormente decretada, que constitui título prisional autônomo.

4. A apuração de alegações de violência policial já foi devidamente encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar e/ou Ministério Público, não havendo nos autos elementos concretos que comprovem, de plano, a ocorrência das alegadas agressões.

5. Comprovado que a audiência de custódia foi realizada dentro do prazo legal de 24 horas, contado da comunicação da prisão ao Juízo, atendendo às exigências do art. 310 do CPP, não há ilegalidade a ser reconhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

preventivo
,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eliseu Jesus da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente
foi preso em flagrante delito, no dia 02/03/2025
, pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Autoridade Coatora na audiência de apresentação.

Argumenta que a cautelar extrema foi decretada para garantia da ordem pública, contudo o paciente preenche os requisitos para a concessão da liberdade.

Sustenta que a periculosidade do Paciente não foi demonstrada, bem como, o mesmo não ostenta processos ou investigações criminais em curso. Que possui residência fixa, residindo com sua família, e trabalho lícito, de modo que, pelos documentos que instruem o
writ
, se apresentam suficientes para a concessão da liberdade do paciente com expedição do alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida preventivamente sem a realização de exame de corpo de delito, mesmo diante de alegações de agressão sofridas pelo paciente, e que o exame só foi realizado 5 dias após, comprometendo a fidelidade do resultado.

Argumenta que a prisão preventiva é medida desproporcional, visto que, ainda que seja condenado, o regime imputado será no máximo semiaberto, dadas as condições pessoais do paciente, bem como os delitos a ele imputados.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 2773102352). Informações juntadas (id. 285921854).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

"HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311, §2º, INCISO III, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR OUTRA MEDIDA DE NATUREZA DIVERSA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 42 E 43 - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO EM RELAÇÃO À LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR ESSE E. TJMT NO HABEAS CORPUS Nº. 1008436- 74.2025.8.11.0000 – NO MÉRITO: RITO DA LEI Nº. 11.343/06 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

(Id. 282216387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ELISEU JESUS DA SILVA.

Preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça - conhecimento parcial do
writ

Conforme apontado na decisão proferida em liminar e pelo Ministério Público no parecer, parte das questões suscitadas neste
habeas corpus
, notadamente quanto à legalidade dos fundamentos da prisão preventiva e às provas de materialidade delitiva, já foi objeto de análise nos Habeas Corpus nºs 1008276-49.2025.8.11.0000 e 1008436-74.2025.8.11.0000, impetrados em favor do mesmo paciente e já julgados por este Tribunal.

De fato, a reiteração de pedido com os mesmos fundamentos já apreciados constitui óbice ao conhecimento do
writ
, conforme previsão do art. 160 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:
"Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente."

No entanto, verifico que a presente impetração traz questão não abordada anteriormente, qual seja, a suposta nulidade da prisão preventiva decorrente da não realização contemporânea do exame de corpo de delito, apesar das alegações de agressões sofridas pelo paciente no momento da prisão.

Assim, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo Ministério Público para não conhecer do
habeas corpus
quanto às questões já apreciadas nos
writs
anteriores, conhecendo-o apenas quanto à alegação de nulidade da prisão em razão da não realização tempestiva do exame de corpo de delito.

VOTO - Mérito

No que tange à alegação de nulidade da prisão em decorrência da não realização de exame de corpo de delito contemporâneo às supostas agressões, verifico que o argumento não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que eventuais nulidades ocorridas no auto de prisão em flagrante ficam superadas com a conversão do flagrante em prisão preventiva, que constitui um novo título prisional. Esse entendimento está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal, considerando o caráter meramente informativo das investigações e o fato de que a denúncia pode ser baseada em outros elementos de prova."
(STJ, AgRg no HC 713.053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE NO LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR.NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. APETRECHOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Eventual reconhecimento de
ilegalidades na prisão em flagrante
fica superado com a decretação da prisão preventiva.

3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo 4. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

6. A análise acerca da desproporção entre o regime de cumprimento de pena e a decretação da prisão preventiva exige a fixação da pena na sentença condenatória, não sendo permitido juízo de valor antecipado na estreita via do habeas corpus.

7. A alteração do entendimento da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 734.535/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)”

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o trâmite processual da audiência de custódia ocorreu dentro do prazo legal previsto no art. 310 do CPP. A prisão do paciente foi comunicada à autoridade policial no dia 02/03/2025, às 22h47min, tendo o auto sido encaminhado ao Judiciário no dia 03/03/2025, às 15h22min, dentro do prazo de 24 horas previsto em lei. A audiência de custódia foi designada para o dia seguinte (04/03/2025) às 09h10min, tendo sido efetivamente realizada na data agendada, e não no dia 06/03/2025, como alegado pela defesa.

A autoridade coatora também frisou que eventuais excessos na abordagem policial estão sendo devidamente apurados pela Corregedoria da Polícia Militar e/ou Ministério Público, em procedimento próprio, não tendo o condão de macular a prisão preventiva já decretada.

De fato, conforme disposto no art. 157 do CPP, são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. No entanto,
a situação carece de dilação probatória, sendo que somente a alegação da ocorrência
, não é suficiente para invalidar o decreto prisional posterior, fundamentado em elementos concretos.

No caso específico dos autos, as supostas agressões relatadas pelo paciente, embora extremamente graves e merecedoras de apuração rigorosa em procedimento próprio, não contaminam a legalidade da prisão preventiva posteriormente decretada, que se fundamentou em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

Verifico, pelas informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente foi detido em situação de flagrante, conduzindo veículo com placas adulteradas, sendo que no interior do veículo foram encontradas diversas outras placas e instrumentos para adulteração, além de notas de carregamento com várias placas diferentes, havendo fortes indícios de ligação com organização criminosa voltada para furtos de cargas de grãos, que já haviam causado prejuízos superiores a R$ 200 mil reais em fevereiro de 2025.

A existência de indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa dedicada à prática de crimes graves, aliada à periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada no âmbito da "operação pó de Serra" pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa.

2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ausência de indícios de autoria e materialidade, e necessidade de prisão domiciliar por problemas de saúde.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é justificada pela garantia da ordem pública e pela periculosidade concreta, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a prisão preventiva.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de alegadas patologias graves do agravante que exigem cuidados médicos específicos.

III. Razões de decidir

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva.

7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa.

8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa. 2. A substituição por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.957/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AgRg no HC 953.277/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024.

(AgRg no HC n. 970.185/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Quanto aos predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, embora sejam qualidades importantes, não são suficientes, por si sós, para garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e o Enunciado n.º 43 da Uniformização de Jurisprudência do TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

No que tange à alegação de desproporcionalidade da medida, considerando que o paciente, se condenado, poderia cumprir pena em regime menos gravoso que o fechado, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação à eventual condenação, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir qual será o regime imposto, especialmente em se considerando as particularidades do delito imputado
.

“.... PRISÃO PREVENTIVA . SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA . CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Na espécie, o histórico criminal diferenciado do agente, apontando seu envolvimento em delitos, demonstra a propensão à prática criminosa e evidencia a sua efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais, já que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida . 2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 3.
Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas,
especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados . Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 603163 SP 2020/0195544-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)”

Ademais, não é possível, neste momento processual, antecipar conclusões sobre o regime de cumprimento de eventual pena, pois tal análise depende do conjunto probatório a ser formado durante a instrução criminal e da própria dosimetria a ser realizada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifico que, no caso concreto, diante da gravidade da conduta imputada e dos indícios de envolvimento com organização criminosa, medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública, conforme fundamentadamente decidido pela autoridade coatora.

Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo Ministério Público, não conhecendo do
habeas corpus
quanto às questões já apreciadas nos
Habeas Corpus
nºs 1008276-49.2025.8.11.0000 e 1008436-74.2025.8.11.0000, e, na extensão, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025